Tribunal: TJES
Processo: 5000413-90.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-90.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL DE CASTRO PELEGRINO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO REALIZADA COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Manoel de Castro Pelegrino contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. O autor alegou não ter consentido com a contratação de empréstimos consignados realizados em sua conta, afirmando que, por ser idoso, analfabeto funcional e hipervulnerável, teria sido vítima de fraude praticada por sua enteada, à época em que sofria maus-tratos. Requereu a declaração de inexistência dos contratos firmados e a condenação da instituição financeira por danos morais. O juízo de origem reconheceu a validade das contratações e afastou a responsabilidade do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados contestados; e (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente por suposta fraude praticada por terceiro no uso do cartão e senha do correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras por vício na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 297 do STJ, sendo afastada apenas nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de defeito no serviço.

A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a contratação dos empréstimos via SISBB, mediante uso de cartão e senha pessoal do correntista, além do depósito dos valores contratados diretamente na conta bancária do autor, o que caracteriza a manifestação de vontade e a realização válida dos negócios jurídicos.

É dever do correntista zelar pela guarda e sigilo de seu cartão magnético e senha pessoal, sendo afastada a responsabilidade da instituição financeira quando a transação é realizada com uso regular desses instrumentos, sem prova de falha do serviço bancário.

A alegação de fraude por parte da enteada não foi acompanhada de prova robusta nos autos, tampouco houve condenação penal que confirme a versão do autor. Ademais, os contratos alegadamente fraudulentos, cuja imagem foi juntada em apelação, não foram firmados com o Banco do Brasil, mas com outra instituição (Banco Pan), sendo irrelevantes para o deslinde do presente feito.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em transações realizadas com cartão físico e senha pessoal, sem evidência de participação fraudulenta de funcionários da instituição ou vício na segurança do sistema, incide a culpa exclusiva do consumidor, afastando-se a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde por transações bancárias realizadas com uso regular de cartão magnético e senha pessoal do correntista, salvo prova de falha na prestação do serviço.

Cabe ao consumidor comprovar que a instituição agiu com negligência, imprudência ou imperícia, quando as transações forem realizadas mediante instrumentos de uso pessoal e intransferível.

Alegações de fraude por parte de terceiros devem ser corroboradas por prova robusta e específica, não se presumindo a responsabilidade do banco na ausência de evidência concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII e 14, §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.
STJ, AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.12.2018, DJe 06.12.2018.
STJ, REsp nº 1.898.812/SP, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.08.2023, DJe 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000413-90.2024.8.08.0032

APELANTE: MANOEL DE CASTRO PELEGRINO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MANOEL DE CASTRO PELEGRINO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 12422620 sustenta o apelante, inicialmente, que é pessoa idosa e hipervulnerável, que não apresentou consentimento válido e inequívoco na contratação de empréstimos consignados, sendo vítima de fraude.

Aduz que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade e a vontade das contratações.

E mais: sofreu maus tratos por sua enteada, durante período em que os empréstimos foram contratados, de modo que foi resgatado somente após a intervenção do Ministério Público.

Assim, postula a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos negócios jurídicos com a instituição financeira, bem como seja a recorrida condenada ao pagamento de danos morais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira questionando os descontos lançados mensalmente em sua conta a título de empréstimos.

Narrou na exordial não reconhecer as transações, que teriam sido realizadas sem sua anuência, sendo certo que é idoso, analfabeto funcional e hipervulnerável, portanto, incapaz de ter contratado as operações bancárias.

Pontou ter sido vítima de inúmeros abusos por parte de sua enteada, Erica Jesuino, durante o ano de 2020 até a intervenção do CREAS em 2023, período em que muitos empréstimos foram contraídos.

Ainda, sustentou que o uso indevido e desautorizado de seu cartão magnético é objeto de ação penal, em trâmite na Comarca de Muqui/ES.

Em sede de contestação, o recorrido comprovou a realização dos contratos de empréstimo via SISBB, mediante documentos de registro da operação (ids. 12422568 a 12422580), inclusive com disponibilização do montante em conta-corrente (ids. 12422585 a 12422596) e termo de declaração de responsabilidade referente ao cartão de crédito de titularidade do autor (id. 12422598).

Sobreveio, então, a sentença de improcedência e, sem delongas, adianto não vislumbrar elementos suficientes a sua reforma.

Como se sabe, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297, do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

No caso em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, verifico que a instituição financeira apresentou os comprovantes de registro da operação, que atestam que a contratação dos empréstimos, objeto da presente ação, fora firmada pelo autor mediante o uso de cartão pessoal e senha.

Presente ainda no comprovante de operação, os termos do negócio jurídico firmado, constando expressamente as informações pessoais do autor, assim como da contratação, como o valor liberado em sua conta, além da pormenorização das parcelas mensais descontadas na conta do contratante.

Destaco que competia ao autor seu dever de guarda e vigilância do cartão de crédito e senha pessoal, não sendo comprovada a negligência, imprudência ou imperícia da instituição financeira, mas sim do próprio apelado.

Entendimento contrário acabaria impondo à instituição financeira obrigação impossível, ou seja, impedir a realização de transações bancárias com a utilização de cartão com chip e senha que, reitero, são de uso pessoal e intransferível.

Ademais, conforme destacado pelo sentenciante, é válida a contratação efetivada em terminal de autoatendimento, via SISBB, mediante utilização de cartão e senha, de uso privativo do correntista, especialmente quando comprovada a realização das operações.

Dessa forma, incumbiria ao recorrente comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas na hipótese
sub examine
.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que,

a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito.
1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ” (STJ - AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Lado outro, quanto à tese apresentada pelo apelante, de fraude realizada pela enteada, entendo que esta não merece prosperar.

Afinal, as alegações apresentadas nos presentes autos não são consubstanciadas em condenação penal da enteada. Desse modo, não há de se falar em fraude comprovada.

Registro que, em sede de apelação, o demandante juntou fotografia utilizada na contratação de empréstimos consignados (id. 12422629), ao argumento de que estava sendo forçado pela enteada a realizar a contratação. Contudo, os contratos em questão não foram firmados com o requerido, Banco do Brasil S/A, mas com o Banco Pan, de modo que não se relacionam com os pactos aqui em debate.

Do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)